Tribunal: STF
Processo: ADI 5462
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.202/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia ventilada na inicial, que questionava a validade da Lei Estadual 7.202/2016 em confronto com as regras de distribuição de competência e com o princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207).



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. Embargos de Declaração rejeitados.